Tribunal: STF
Processo: HC 262553
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por F. A. R. S., em causa própria, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar a Questão de Ordem no Inquérito 1.636/DF, ratificou as medidas cautelares, o desmembramento do processo, o levantamento do sigilo processual e outras deliberações. (doc. 3).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Os pacientes tiveram decretado o bloqueio e sequestro de bens nos autos da QuebSig n.º 190/DF, incluindo o imóvel localizado na casa de número 07, Quadra 06, Conjunto Maranhão Novo, São Luís/MA, matrícula n.º 4.115 do 1º RI de São Luís-MA, conforme documento em apenso íntegra do Embac 109-DF (doc. 01).



    Ocorre que o referido imóvel foi adquirido em 2007 com recursos de seus pais, FRANCISCO XAVIER DE SOUSA FILHO e esposa, provenientes de crédito trabalhista liberado em 2006, antes mesmo dos fatos investigados no Inquérito 1636/DF, conforme já devidamente explicado nos autos do Embac 109 já em anexo.



    Os filhos receberam o bem a título de composição patrimonial, sendo os únicos herdeiros necessários.



    Apesar da origem lícita, o bem foi incluído de forma genérica nas medidas assecuratórias, sob a justificativa do art. 4º do Decreto-Lei 3.240/41, que permite bloqueio universal. Entretanto, cumpre ressaltar que os crimes imputados não envolvem a Fazenda Pública, mas sociedade de economia mista (Banco do Nordeste do Brasil), razão pela qual é inaplicável o fundamento utilizado, visto que o referido decreto-lei foi editado para tutelar especificamente crimes contra a Fazenda Pública.



    Sobreveio decisão colegiada pela eg. Corte Especial do STJ, ao apreciar a Questão de Ordem no Inq. 1636/DF, ratificando todas as medidas cautelares e suas flexibilizações (doc. 02).



    Em consequência, o Ministro João Otávio de Noronha, relator, reconheceu a perda de objeto dos Embargos ao Acusado 109/DF justamente porque o colegiado já havia deliberado sobre as cautelares no bojo da questão de ordem.



    Desse modo, não subsiste motivo jurídico para manter o sequestro indiscriminado de bens que sequer guardam vínculo com o objeto da investigação, devendo ser determinado o imediato desbloqueio do imóvel.



    [...]



    A Questão de Ordem no Inq. 1636/DF consolidou que as medidas cautelares e suas flexibilizações foram todas ratificadas pelo colegiado, inclusive devoluções e desbloqueios parciais.



    Logo, a decisão monocrática que mantém o bloqueio integral do imóvel não encontra respaldo após a deliberação colegiada, sendo cabível o Habeas Corpus para garantir o direito de propriedade e a liberdade patrimonial dos pacientes. (doc. 1, pp. 2-4).  



    Ao final, requer:  



    a) A concessão da medida liminar para determinar o imediato desbloqueio do imóvel objeto da matrícula n.º 4.115 do 1º RI de São Luís/MA; b) No mérito, a confirmação da ordem, declarando a ilegalidade do bloqueio universal de bens com base no Decreto-Lei 3.240/41 no presente caso, afastando-o em definitivo; c) A expedição de ofício ao cartório imobiliário para a baixa da indisponibilidade; d) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, para além de não constar, nestes autos, cópia do inteiro teor do acórdão impugnado, no caso, “[o] pedido que não esteja relacionado ao direito de ir e vir, tal como desbloqueio de bens sequestrados, deverá ser dirigido diretamente ao juízo natural da causa, por meio dos instrumentos próprios e adequados, cabendo destacar, a propósito, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção” (HC 189.622 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/9/2020 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. O RECONHECIMENTO DA AUTORIA DE FATO TÍPICO DIVERSO NÃO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Não incide a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) quando o agente reconhece a autoria de fato típico diverso. 3. É imprópria, na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, a revisão da fração aplicada na dosimetria. 4. A reincidência e a quantidade de pena aplicada justificam a imposição do regime fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. 5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 6. Agravo interno desprovido. (HC 228.238 AgR/SP, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2023 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator